Tribunal: TJES
Processo: 5000321-31.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000321-31.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYNNER RONALD CAMPAGNARO

COATOR: JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA PROCURAÇÃO DA VÍTIMA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA A JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES, no bojo de ação penal pública condicionada à representação, objetivando o trancamento da persecução penal, sob alegação de vício na representação processual da vítima, e, subsidiariamente, o reconhecimento da competência do Juizado Especial Criminal, diante da suposta indevida inclusão do crime de lesão corporal (art. 129 do CP) à imputação inicial de violência psicológica (art. 147-B do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de menção expressa ao fato criminoso na procuração outorgada pela vítima aos seus advogados torna nula a representação e enseja o trancamento da ação penal; (ii) estabelecer se a inclusão do crime de lesão corporal justifica o declínio de competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 44 do CPP, que exige poderes especiais com menção do fato criminoso na procuração, aplica-se exclusivamente à ação penal privada, não sendo exigível nos casos de ação penal pública condicionada à representação, como nos crimes previstos nos arts. 147-B e 129 do Código Penal.

4. A representação da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades específicas, bastando a manifestação inequívoca de vontade, o que se verificou no caso concreto, tendo sido inclusive ofertada proposta de transação penal pelo Ministério Público.

5. A ausência de queixa-crime e a natureza pública da ação penal tornam irrelevante a discussão sobre a regularidade da procuração outorgada aos assistentes da acusação, inexistindo, por consequência, nulidade a justificar o trancamento da persecução penal.

6. A decisão de declínio de competência do Juizado Especial Criminal está devidamente fundamentada na constatação de possível concurso entre os crimes de violência psicológica e lesão corporal, cujas penas somadas ultrapassam o limite de dois anos estabelecido no art. 61 da Lei nº 9.099/1995.

7. O laudo médico que atesta o desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático e uso de medicação controlada constitui indício suficiente para justificar a inclusão do delito de lesão corporal e a remessa dos autos à Justiça Comum.

8. O
Habeas Corpus
não se presta ao reexame da capitulação jurídica ou do conjunto probatório, tampouco substitui os meios processuais adequados para impugnação de decisões interlocutórias, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A exigência de poderes especiais com menção ao fato criminoso na procuração aplica-se apenas à ação penal privada, não sendo necessária em ação penal pública condicionada à representação.

2. A representação da vítima, para efeitos de ação penal pública condicionada, prescinde de instrumento formal, bastando a manifestação inequívoca de vontade.

3. A inclusão de novo tipo penal pela acusação, quando respaldada em elementos concretos como laudo médico, pode justificar o declínio de competência do Juizado Especial para a Justiça Comum.

4. A decisão de declínio de competência com base no somatório das penas em abstrato não configura constrangimento ilegal, sendo inviável sua revisão pela via do
Habeas Corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 44 e 129; CP, arts. 129 e 147-B, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 60, 61 e 88.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000321-31.2025.8.08.9101

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DO
3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES

PACIENTE: RAYNNER RONALD CAMPAGNARO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAYNNER RONALD CAMPAGNARO

contra suposto ato coator do
JUÍZO DO
3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES
nos autos da Ação Penal Privada nº 5012900-44.2024.8.08.0048.

Requer o impetrante, em síntese, o trancamento da queixa-crime por suposta ausência de regularidade na representação processual (procuração sem menção expressa ao fato criminoso). Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da competência do Juizado Especial Criminal para processamento do feito, ao argumento de que a imputação inicial restringia-se ao art. 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher), sendo indevida a posterior inclusão de fato mais grave (lesão corporal – art. 129 do CP).

A douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 14307832) pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

De início, cumpre enfrentar o argumento central da defesa, que busca o trancamento da ação penal por uma suposta irregularidade na representação processual da vítima, Sra. Raiane Marchesi Figueiredo. A impetrante sustenta, com base no artigo 44 do Código de Processo Penal, que a procuração outorgada aos advogados da vítima seria inepta por não conter
"a menção do fato criminoso"
, o que constituiria vício insanável e conduziria à extinção da punibilidade pela decadência.

Contudo, uma análise atenta da cronologia e da natureza do procedimento originário revela um equívoco fundamental na premissa da qual parte a impetração., porquanto o feito de origem (nº 5025746-68.2024.8.08.0024) não se trata de uma Ação Penal Privada, iniciada por meio de queixa-crime.

Na realidade, o que se tem é a instauração de um procedimento investigatório a partir de uma
notitia criminis
encaminhada ao Ministério Público, órgão que, como titular da ação penal pública, detém a titularidade para promover a persecução penal nos crimes que assim o exigem.

O crime de violência psicológica contra a mulher, tipificado no artigo 147-B do Código Penal, é de ação penal pública condicionada à representação da ofendida, conforme dispõe seu parágrafo único. De forma similar, o crime de lesão corporal leve, previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal, também se processa mediante representação, por força do artigo 88 da Lei nº 9.099/1995.

Dessa forma, a exigência de poderes especiais e a menção do fato criminoso no instrumento de mandato, conforme preceitua o artigo 44 do Código de Processo Penal, é requisito específico e exclusivo para a propositura da Ação Penal Privada, não se aplicando aos casos de Ação Penal Pública, ainda que condicionada à representação.

Neste último caso, a representação é um ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido de autorizar o Ministério Público a dar início à persecução penal.

No caso em tela, a manifestação da vítima é clara, tanto que o procedimento teve seu curso regular, com a designação de audiência preliminar e a atuação do Ministério Público, que inclusive ofereceu proposta de transação penal.

Portanto, a discussão sobre a regularidade da procuração outorgada pela vítima aos seus assistentes de acusação mostra-se deslocada e impertinente para o fim colimado, que é o trancamento da ação. Não havendo queixa-crime, não há que se falar em vício de representação nos moldes do artigo 44 do CPP. Por conseguinte, resta infundada a alegação de constrangimento ilegal por este motivo.

Superada essa questão, passo à análise do segundo ponto de insurgência da impetração: a decisão do juízo de primeiro grau que declinou de sua competência para a Justiça Comum.

A defesa alega que tal decisão foi resultado de um indevido aditamento da imputação pelo Ministério Público, que, sem o surgimento de fatos novos, teria acrescentado o crime de lesão corporal (art. 129 do CP) à acusação inicial de violência psicológica (art. 147-B do CP), apenas para contornar a competência do Juizado Especial Criminal.

A decisão que declinou da competência, contudo, encontra-se devidamente fundamentada. O magistrado de 1º Grau, acolhendo a promoção ministerial, entendeu que os fatos narrados, em tese, poderiam configurar não apenas o crime de violência psicológica, mas também o de lesão corporal, especialmente em razão do profundo abalo à saúde mental da vítima, atestado por laudo médico que aponta o desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático e a necessidade de uso de medicação controlada.

Dessa forma, a decisão do juízo de origem, ao vislumbrar a possibilidade de concurso material entre os crimes de violência psicológica (pena de 6 meses a 2 anos) e lesão corporal (pena de 3 meses a 1 ano), concluiu, acertadamente, que o somatório das penas máximas em abstrato excederia o limite de competência dos Juizados Especiais.

É cediço que o
Habeas Corpus
não é a via adequada para um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, necessário para se definir, de forma peremptória, a exata capitulação jurídica dos fatos. A análise cabível nesta sede restringe-se à verificação da existência de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada.

No caso concreto, a decisão de declínio de competência não se mostra desarrazoada ou ilegal. Ela se baseou em elementos concretos presentes nos autos, como o laudo médico, que indicam que a conduta do paciente pode ter resultado em ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, o que, em tese, amolda-se ao tipo penal do artigo 129 do Código Penal.

A definição sobre se os fatos configurarão um ou ambos os crimes, em concurso ou em conflito aparente de normas, é matéria de mérito a ser dirimida no curso da instrução processual, perante o juízo competente, após a devida produção de provas.

Ademais, como bem ressaltou o parecer ministerial, a via processual para a discussão sobre a competência do juízo é a exceção de incompetência, ou o recurso apropriado, não o
Habeas Corpus
, que não pode ser utilizado como substitutivo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

Portanto, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na decisão que, com base em indícios de que a soma das penas dos delitos em tese praticados ultrapassa o limite legal, declinou da competência para a Justiça Comum, em estrita observância ao disposto nos artigos 60 e 61 da Lei nº 9.099/1995.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.